Tribunal: TJDFT
Processo: 0048408-11.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048408-11.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO APELADO: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos e etc. MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA atravessa petição suscitando fatos consistentes na rejeição, pelo d. Juízo Eleitoral (ID 70943068 ao ID 70943077), de ações penais da “Operação Caixa de Pandora” ajuizadas contra si por ausência de justa causa. Diante disso, dê-se a d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator